Tribunal: STF
Processo: RE 96365
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 
- A convalidação do julgamento antecipado da lide pelo acórdão recorrido, por considerar bastante a  solução da causa a prova documental existente, não implica em cerceamento de defesa. Penhora alienação do imóvel. Fraude à execução. Insolvência. Prescindibilidade da indagação sobre a insolvência do devedor para configurar a fraude em execução, posto pacífico o entendimento de que a alienação do bem penhorado, ainda que produza efeitos - entre alienante e adquirente, não obsta ao prosseguimento da execução.
Recurso Extraordinário não conhecido.